Tribunal: TJDFT
Processo: 0732952-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732952-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAIAS EUSTORGIO DA SILVA AGRAVADO: IVONE XAVIER EUSTORGIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISAIAS ESTORGIO DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, que, nos autos da ação de arbitramento de aluguel n. 0706666-78.2022.8.07.0019, proposta pelo agravante em desfavor de IVONE XAVIER EUSTORGIO, indeferiu a tutela de urgência vindicada, objetivando a fixação de aluguel mensal, na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor apurado, a ser paga pela agravada, em razão da utilização exclusiva do imóvel partilhado na ação de divórcio. Em suas razões recursais (ID 39874470), narra que, na ação de divórcio litigioso, a cota parte do imóvel denominado Lote 21, conjunto 01, da Quadra 801 Recanto das Emas – DF, matrícula 178905 foi partilhado em 50% para cada uma das partes. Argumenta que o imóvel, desde o divórcio, está sob o uso exclusivo da agravada, a qual cria empecilhos para a extinção do condomínio. Defende que, à luz da jurisprudência do TJDFT e do STJ, possui direito a ser indenizado, a título de aluguéis, na proporção de 50% ante o uso exclusivo do imóvel pela agravada. Assevera que restou demonstrado o perigo de dano, porquanto está sendo privado de dispor do imóvel do qual é coproprietário em virtude de que a agravante não deixa que corretores de imóveis e compradores avaliem o bem. Ao final, requer a concessão da liminar, para obrigar a agravada a depositar em juízo o valor de R$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais) por mês, a título de aluguel ao agravante, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo. No mérito, requer a reforma da decisão, confirmando-se a liminar. Recurso tempestivo. Sem preparo, em razão de o agravante atuar sob o pálio da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. Na hipótese sob exame, a sentença proferida nos autos n. 0702813-66.2019.8.07.0019 (ID 135252811, pág. 138, dos autos originários) decretou o divórcio e homologou o acordo firmado entre as partes que estabeleceu o seguinte ponto acerca da partilha do imóvel em comento (ID 135252811, págs. 134 e 135, dos autos originários): “(...) 4) DA PARTILHA DO PATRIMÔNIO: a) Caberá a cada parte 50% dos eventuais direitos e obrigações incidentes sobre o imóvel situado na QUADRA 801, CONJUNTO 1, CASA 21, RECANTO DAS EMAS - DF, matriculado no 6o Ofício de Notas do Distrito Federal em Taguatinga – DF, ressalvados os direitos de terceiros, da CODHAB e do patrimônio Público.” Resta, portanto, comprovado o condomínio existente entre as partes, evidenciando-se a probabilidade do direito. O perigo de dano também está presente, considerando que o autor está privado do uso do bem comum sem receber a indenização respectiva, comprometendo sua subsistência, com indícios de que a ré dificulta a intenção do autor de extinguir o condomínio. Logo, deve ser indenizado o condômino em razão da fruição exclusiva do bem por outro, mediante estipulação de aluguel na proporção de sua cota ideal. Nesse sentido já se posicionou este e. Tribunal: SEGREDO DE JUSTIÇA “APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. PARTILHA. BEM IMÓVEL. CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO. COMPROVAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. PLANO DE SAÚDE. DEVER ALIMENTAR. DESNECESSIDADE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. A dissolução da sociedade conjugal enseja o fim da comunhão de bens, dando lugar ao condomínio, assentando a aplicação do disposto no art.1.319 do Código Civil que dispõe: "cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu pela coisa e pelo dano que causou." 2. Aquele que desfruta sozinho de imóvel em condomínio, responde pelo proveito que dele retira já que exerce a posse de forma exclusiva, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito em detrimento daquele que não utiliza o bem, até o aperfeiçoamento da partilha. 3. A todo tempo, qualquer dos condôminos do imóvel pode exigir a divisão da coisa comum (art. 1.320, CC), não recaindo em nenhum dos ex-cônjuges a competência exclusiva de realizar a venda. (...) (Acórdão 1225195, 07063895820188070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ANTONIO EDUARDO FONSECA ABREU JORGE E OUTROS versus OS MESMOS DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO POR UM DOS EX-CÔNJUGES. EXTINÇÃO DO REGIME DE BENS. REGRAS DO CONDOMÍNIO. DIREITO DE INDENIZAÇÃO DO CONDÔMINO PRETERIDO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DIREITO DE RECORRER. EXERCÍCIO REGULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. O divórcio, a separação judicial ou mesmo a separação de fato põe termo ao regime de bens e por isso insere no território jurídico do condomínio os bens que antes estavam sob a sua égide, consoante a inteligência do artigo 1.576 do Código Civil. II. Superado o regime de bens e instalado o condomínio, o uso e a fruição dos bens comuns passa à regência dos artigos 1.319 e 1326 do Código Civil, de maneira o ex-cônjuge que exerce com exclusividade as prerrogativas de uso e gozo deve compensar o outro na proporção da respectiva parte ideal. III. A indenização é devida a partir da citação do condômino que utiliza o imóvel comum com exclusividade na demanda que tem por objeto o seu pagamento. IV. Não pode ser compreendido como litigância de má-fé o exercício regular do direito de recorrer. V. Recurso desprovido. (Acórdão 1190205, 20130111629426APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: 401/402) À vista do exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar que a ré, ora agravada, deposite em juízo o valor de R$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais) mensais pelo uso exclusivo do imóvel, devendo a quantia ser depositada no dia 10 de cada mês, a contar da citação. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de outubro de 2022